Tribunal: TJSP
Processo: 1006081-96.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de Serviço Educacional - Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização Por Dano Moral – Alega a autora que foi aluna da instituição de ensino do réu, ocorre que foi surpreendida com cobranças indevidas que acarretaram pagamentos de valores além daqueles estabelecidos no contrato - Sentença de parcial procedência. Apelação do réu, requerendo o reconhecimento da legitimidade

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de Serviço Educacional - Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização Por Dano Moral – Alega a autora que foi aluna da instituição de ensino do réu, ocorre que foi surpreendida com cobranças indevidas que acarretaram pagamentos de valores além daqueles estabelecidos no contrato - Sentença de parcial procedência. Apelação do réu, requerendo o reconhecimento da legitimidade dos valores cobrados, bem como para que os juros de mora incidam desde o trânsito em julgado da r. sentença – Exame: Descabimento - Bem caracterizado a relação de consumo entre as partes, inteligência dos artigos 2o, 3o §1o, §2o e 6o, VIII, 14 e 47, do Código de Defesa do Consumidor - Restou incontroverso nos autos a falha na prestação de serviço da instituição de ensino, que efetuou cobrança a maior - Réu que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Mantenho os juros de mora desde o evento danoso, vez que a responsabilidade é extracontratual, conforme a Súmula 54 do C. STJ.Apelação da autora, requerendo a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 27.751,82, referente ao dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como na condenação ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00 – Exame: Mantenho a devolução de valores da forma simples, pois, não restou comprovado a má-fé na cobrança realizada pelo réu – Indenização por dano moral – Descabimento - Não restou comprovado nos autos o suposto abalo moral sofrido pela autora - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.